Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VÍCIOS APONTADOS RELATIVOS AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO IMPOSTA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BEM. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE. RÉU ABSOLVIDO POR SENTENÇA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ACOLHIMENTO DO PEDIDO.
1. Os segundos embargos de declaração opostos pela parte somente podem ser admitidos se os vícios apontados forem referentes ao julgamento dos primeiros declaratórios, sendo inaceitável a mera reprodução dos argumentos expendidos anteriormente, os quais já foram apreciados e rejeitados pelo órgão colegiado.
2. Se os embargantes rebatem as questões referentes à condenação que lhes foi imposta no recurso de apelação, deixando de indicar, em relação ao ponto, a existência de vício no acórdão proferido em embargos de declaração, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do recurso em relação à matéria.
3. Afasta-se o argumento de omissão quanto à correção dos valores devidos à Fazenda Pública se o acórdão foi claro e coerente em sua fundamentação, baseado, inclusive, no julgamento REsp 1.495.146-MG, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), segundo o qual, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora deverão ser fixados de acordo com índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.
4. O prequestionamento relaciona-se às questões debatidas na demanda, não havendo necessidade de menção específica dos dispositivos legais mencionados pela parte, bastando, para tanto, que as questões de ordem constitucional ou federal sejam efetivamente discutidas nas instâncias ordinárias, o que devidamente ocorreu na situação concreta.
5. Em razão do caráter protelatório dos segundos embargos de declaração opostos pela parte, reiterando a argumentação apresentada nos primeiros e que foi devidamente enfrentada e afastada pelo colegiado, impõe-se a condenação dos embargantes ao pagamento de multa, com base no § 2o do art. 1.026 do CPC.
6. Não mais se justifica a indisponibilidade de bem de réu absolvido em duas instâncias, por ausência da probabilidade do direito que, anteriomente, justificara a medida..
6. Preliminar parcialmente acolhida. Embargos de declaração conhecidos em parte e desprovidos. Pedido de cancelamento da indisponibilidade do bem deferido.